Tribunal: TCU
Processo: 032.765/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 749380/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 749380, função null, que teve como objeto VI Festa do Carro de Bois e Tropeiros de Tiradentes (no da TCE no sistema: 1280/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5600/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio de registro Siafi 749380, que tinha por objeto o instrumento descrito como "VI Festa do Carro de Bois e Tropeiros de Tiradentes". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando o decurso de prazo superior a três anos entre a Nota Técnica 215/2014, de 18/2/2014 (peça 23), e o Parecer Financeiro 6/2019, de 4/1/2019 (peça 24), não havendo prática de atos processuais nesse intervalo que evidenciem o andamento regular do processo; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 032.765/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Carlos de Oliveira (XXX.782.357-XX); Orquestra Popular Livre (06.936.183/0001-38). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.